Tribunal: TJSP
Processo: 4018138-33.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Partes que firmaram instrumento particular de compra e venda de terrenos situados em área denominada "Residencial Mirante do Jequitibá". Autor-reconvindo que pleiteia a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos imputando culpa ao requerido. Improcedência da ação principal e procedência da ação reconvencional. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Partes que firmaram instrumento particular de compra e venda de terrenos situados em área denominada "Residencial Mirante do Jequitibá". Autor-reconvindo que pleiteia a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos imputando culpa ao requerido. Improcedência da ação principal e procedência da ação reconvencional. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Instrumento contratual firmado com o objeto da aquisição de parte de terreno, de área maior rural, cujo parcelamento ainda não foi reconhecido pela Municipalidade. Loteamento irregular. Vendedor que atua como Fornecedor de produto e ou serviço. Proteção aos direitos básicos do consumidor. RESCISÃO CONTRATUAL. Cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Caracterização de nulidade de pleno direito pela relação consumerista. Não apuração de culpa do vendedor. Autor-reconvindo que pleiteou a rescisão contratual alegando que o réu-reconvinte não lhe permite exercer a posse do imóvel. Fatos narrados que denotam desavenças entre as partes, mas não interferiram na relação de posse do adquirente. NULIDADE CONTRATUAL. Autor-reconvindo que alega em sede recursal, nulidade contratual, em razão de objeto ilícito. Negócio jurídico que teve por objeto terreno que faz parte de área rural, que ainda não foi objeto de parcelamento, conforme expressamente estabelecido em cláusula contratual. Autor-reconvindo que não pode alegar sua própria torpeza. RECONVENÇÃO. Réu-reconvinte que pleiteou a condenação do pagamento das parcelas em atraso. Autor-reconvindo que não comprovou o adimplemento das parcelas e não pretende purgar a mora. Perda de objeto da ação reconvencional. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. Aplicação de Precedente do C. STJ e da Súmula 1 deste e. Tribunal: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Razoável a retenção de 25% das quantias pagas, que se mostra adequada ao caso concreto e em conformidade com o parâmetro estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça. CORREÇÃO MONETÁRIA. Mera recomposição do valor da moeda, incidindo a partir de cada desembolso. JUROS DE MORA. Incidência a partir do trânsito em julgado. Incidência do Recurso Repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF). Valores que deverão ser pagos em única prestação, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 2 deste E. Tribunal de Justiça. TAXA DE OCUPAÇÃO. Aquisição de suposto lote sem efetiva ocupação. A taxa de ocupação não é devida quando o negócio envolve lote de terra nua. Precedente deste. E. Tribunal de Justiça. Procedência da ação principal e perda de objeto da reconvenção com readequação da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.